Tribunal: TJMT
Processo: 1040066-13.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040066-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CEZAR GARCIA RIBEIRO - CPF: 537.331.001-82 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), CEZAR GARCIA RIBEIRO - CPF: 537.331.001-82 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PEDROMAR TRANSPORTES LTDA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. responsabilidade civil. acidente de trânsito. invasão de pista contrária. ônus da prova. boletim de ocorrência. declaração unilateral. insuficiência probatória. improcedência do pedido. sentença reformada. recurso do réu provido e recurso da autora prejudicado.

I. caso em exame

1. Recursos de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes decorrente de acidente de trânsito. O juízo de origem condenou o réu ao pagamento dos danos materiais, com fundamento no boletim de ocorrência, mas indeferiu o pedido de lucros cessantes. A autora, empresa de transportes, sustenta que o réu foi o responsável pela colisão, em razão da alegada invasão da pista contrária. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do réu viola o princípio da dialeticidade por reiterar argumentos da contestação; e (ii) estabelecer se o boletim de ocorrência, lavrado com base em declaração unilateral de um dos envolvidos, constitui prova suficiente para comprovar a culpa em acidente de trânsito e fundamentar a condenação por danos materiais.

III. razões de decidir

3. Não ofende o princípio da dialeticidade o recurso que, embora reitere teses da contestação, impugna diretamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo com a valoração da prova e o raciocínio jurídico adotado pelo julgador.

4. A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo causal, incumbindo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

5. O boletim de ocorrência lavrado com base em declaração unilateral de um dos envolvidos no acidente, sem a constatação dos fatos pela autoridade policial no local, não goza de presunção de veracidade quanto à dinâmica do sinistro e, desacompanhado de outras provas robustas, é insuficiente para fundamentar a condenação.

6. Diante de versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente e da fragilidade do conjunto probatório, que carece de laudo pericial ou testemunhas isentas, a dúvida milita em favor do réu, impondo-se a improcedência do pedido por ausência de comprovação da culpa.

7. O provimento do recurso do réu para afastar o dever de indenizar torna prejudicada a análise do recurso da autora, que visava exclusivamente à condenação por lucros cessantes, por se tratar de pedido acessório e dependente do reconhecimento da responsabilidade.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação do réu/apelante provido. Recurso de Apelação do autor/apelante julgado prejudicado. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. O boletim de ocorrência lavrado com base em declaração unilateral de um dos envolvidos no acidente, ainda que lavrado por autoridade policial, não goza de presunção de veracidade quanto à dinâmica do sinistro e, desacompanhado de outras provas robustas, é insuficiente para fundamentar a condenação por responsabilidade civil. 2. Em ações de reparação de danos por acidente de trânsito, compete ao autor o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a conduta culposa do réu, sendo que a existência de versões conflitantes e a fragilidade do conjunto probatório conduzem à improcedência do pedido, em observância ao art. 373, inc. I, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1001605-28.2021.8.11.0007, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002710-46.2021.8.11.0005, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA e por CEZAR GARCIA RIBEIRO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes” (Processo nº 1040066-13.2023.8.11.0003), ajuizada por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA contra CEZAR GARCIA RIBEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 36.716,00, por entender que o boletim de ocorrência e as demais provas eram suficientes para demonstrar a sua culpa pela invasão da pista (cf. Id. nº 324367446).

A r. sentença, ainda, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante, PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, busca a reforma parcial da sentença, exclusivamente para que o pedido de lucros cessantes seja julgado procedente (cf. Id. nº 324367448).

Argumenta que a paralisação do veículo por 42 dias foi devidamente comprovada por declaração da oficina e prova testemunhal, e que o faturamento médio do veículo foi demonstrado por meio dos Conhecimentos de Transporte (CTEs) dos meses anteriores ao sinistro, não se tratando de dano hipotético.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 324367448).

Por sua vez, CEZAR GARCIA RIBEIRO, também interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença (cf. Id. nº 324367453).

Reitera a tese de culpa exclusiva do autor, afirmando que as provas dos autos, especialmente as fotografias, demonstram que a colisão ocorreu em sua mão de direção.

Sustenta a insuficiência probatória do boletim de ocorrência, por ser documento unilateral.

Subsidiariamente, aponta a omissão da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios a seu favor, em razão da sucumbência da autora no pedido de lucros cessantes.

Requer, com base nessas razões, o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e declarar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (cf. Id. nº 324367453).

Em contrarrazões, ambas as partes impugnam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento dos respectivos apelos (cf. Ids. nº 324367457 e 324367458).

Ressalta-se, ainda, que a empresa PEDROMAR TRANSPORTES LTDA., em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, requerendo, por conseguinte, o não conhecimento do recurso interposto por CEZAR GARCIA RIBEIRO.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA POR PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.

Em suas contrarrazões, a apelada PEDROMAR TRANSPORTES LTDA argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de CEZAR GARCIA RIBEIRO por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Sustenta que o Apelante teria se limitado a replicar os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente nos artigos 932, inc. III, e 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida deve ser anulada ou reformada.

Exige-se, portanto, um confronto direto entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão judicial atacada.

No caso em análise, o apelante CEZAR GARCIA RIBEIRO, em seu recurso, ataca diretamente o pilar central da sentença condenatória, qual seja a valoração da prova e a atribuição de culpa.

Ele se insurge contra a conclusão do magistrado de que o boletim de ocorrência seria prova suficiente de sua responsabilidade, reiterando sua tese de que a culpa foi da parte contrária e que as provas dos autos, sob sua ótica, corroboram sua versão.

Ao fazer isso, ele não apenas repete sua defesa, mas demonstra seu inconformismo com o raciocínio jurídico adotado pelo juiz, apontando o que considera um error in judicando na apreciação do conjunto fático-probatório.

Ainda que os argumentos se assemelhem aos da contestação, o que é natural em matéria de fato, eles foram direcionados a combater a conclusão da sentença, pleiteando um resultado diverso.

Dessa forma, tendo o apelante, CEZAR GARCIA RIBEIRO, exposto de forma clara as razões de seu inconformismo e os fundamentos para a reforma da decisão, o recurso atende aos requisitos legais.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

VOTO - MÉRITO

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, autor/apelante, e por CEZAR GARCIA RIBEIRO, réu/apelante, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos, condenando o réu/apelante ao pagamento de danos materiais e julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) DECIDO:

Pedromar Transportes Ltda ingressou neste Juízo com a presente “Ação Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes” em desfavor de Cezar Garcia Ribeiro, visando a reparação dos prejuízos emergentes e lucros cessantes decorrentes do acidente de trânsito, conforme narrado na inicial.

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece parcial acolhimento.

Consta nos autos que, no dia 12 de setembro de 2023, por volta das 17h55min, em Jataí/GO, a autora foi atingida pelo veículo da ré, que invadiu a pista contrária.

O Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela 1ª Delegacia de Polícia de Jataí, protocolo nº 31954035, narra a dinâmica do acidente de trânsito (Id. 135695880). Vejamos:

“VEÍCULO PLACA JBA 0E26 ESTAVA SENTIDO CRESCENTE A MINEIROS, QUANDO O VEÍCULO PLACA DPF6110 NO SENTIDO DECRESCENTE SENTINDO A JATAI, INVADIU A PISTA CONTRÁRIA, MOTORISTA PLACA JBA 0E26 TIROU PARA O ACOSTAMENTO NÃO CONSEGUINDO EVITAR A COLISÃO NA ÚLTIMA CARRETA DO VEÍCULO”.

Dessa forma, verifica-se que o principal fator do acidente foi a invasão da pista contrária pelo veículo da requerida, resultando na colisão lateral com o veículo da parte autora.

O cerne da demanda consiste em determinar a responsabilidade pelo acidente, pois as partes envolvidas atribuem uma à outra a culpa pelo evento danoso, surgindo, assim, controvérsia quanto à dinâmica do acidente.

Para o reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, é necessário que a vítima comprove o dano e a conduta dolosa ou culposa do agente, com o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses requisitos resulta na improcedência do pedido de indenização.

É teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil:

(...)

São requisitos essenciais da reparação civil: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

Pertinente transcrever as lições do doutrinador Cláudio Luiz Bueno de Godoy: “Consiste a reponsabilidade civil na obrigação de indenizar o dano, patrimonial ou mora, causado a outrem. Encarece Aguiar Dias que" não pode haver responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde não há o que reparar” (Da responsabilidade civil, 10. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1995, v. II, p. 713). (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência/ Cláudio Luiz Bueno de Godoy ... [et al.]; coordenação Cezar Peluso. - 13. Ed. - Barueri[SP]: Manole, 2019, p.904)

Com efeito, não há dúvida de que, diante da dinâmica do acidente, a culpa pelo ocorrido deve ser atribuída à parte requerida e ao condutor do veículo, Sr. Cezar Garcia Ribeiro, em razão do avanço indevido na pista, o que resultou na colisão com o caminhão Volvo/FH 540, que trafegava regularmente pela BR-364, tendo em vista a violação dos deveres estabelecidos nos artigos 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

“(...) Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

É certo que, ao realizar a manobra, especialmente em vias de grande circulação, os condutores devem agir com cautela e verificar a segurança do entorno, prestando atenção principalmente ao fluxo de veículos que transitam na mesma via. Dessa forma, age com culpa, na modalidade de imprudência, o condutor ao realizar a troca de pista de maneira indevida e intercepta a trajetória do veículo que trafegava regularmente pela via de rolamento.

Ressalta-se que a tese apresentada pela parte requerida, de que o condutor do veículo Volvo estaria trafegando de maneira irregular, não merece prosperar, uma vez que carece de comprovação efetiva.

(...)

Quanto aos danos materiais, é importante ressaltar que são aqueles que afetam os bens. Para o deferimento da indenização a título de ressarcimento, é indispensável a prova objetiva das despesas, já que não se indeniza dano hipotético ou presumido, conforme o artigo 402 do Código Civil: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

A parte autora juntou aos autos o orçamento da empresa MPM Caminhões (Recuperadora de Caminhões e Carretas), emitido em 24/10/2023, no valor de R$ 36.766,00 (trinta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais), além de uma declaração da mesma empresa, datada de 17/10/2021, informando que o veículo da parte autora permaneceu na oficina para reparos e consertos no período de 12/09/2023 a 24/10/2023 (Ids. 135695883 e 135695886).

Entretanto, a parte ré sustenta que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os prejuízos sofridos, argumentando que os documentos apresentados nos autos não seriam suficientes, pois se tratam de simples orçamentos, desprovidos de valor fiscal, o que, segundo a ré, inviabilizaria a comprovação do valor efetivamente despendido.

No entanto, é importante destacar que a argumentação da parte ré não merece acolhimento, uma vez que a apresentação de orçamento idôneo, não elidido por elementos hábeis pela parte ré, é suficiente para a comprovação dos danos materiais suportados.

(...)

No caso em questão, verifica-se que, além do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, protocolo nº 31954035, e das fotografias que o acompanham, a parte autora apresentou orçamento que detalha as peças a serem substituídas em seu veículo, danificado no acidente, bem como os respectivos valores.

Portanto, considerando que a parte ré não apresentou qualquer prova capaz de contestar a validade dos orçamentos, estes devem ser considerados suficientes para comprovar os danos materiais alegados.

No que tange aos lucros cessantes, tenho para mim que não são devidos, posto que a pretensão da parte autora está amparada em lucros potenciais, hipotéticos.

De acordo com o artigo 402 do Código Civil “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Para J. M. Carvalho dos Santos, “os lucros cessantes, para ser indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar”.

“A simples alegação de um lucro que poderá ser obtido com os proventos esperados do contrato que não foi executado não pode ser objeto de indenização, por isso que se trata de uma impossibilidade ou expectativa, em que predomina o arbítrio ou o capricho do reclamante, conforme Cunha Gonçalves, quando não haja nisso tudo apenas uma ilusão ou fantasia.” (Código Civil Brasileiro Interpretado, Livraria Freitas Bastos S/A, 9ª. Ed. 14/256).

Na lição de Washington de Barros Monteiro, “referentemente aos lucros cessantes, porém, não serão atendidos ao menos plausíveis ou verossímeis. Não se levam em conta os benefícios ou interesses hipotéticos, porquanto estes, pela sua própria natureza, não admitem direta comprovação, tendo-se, pois, como inexistentes em direito”.

A jurisprudência tem se norteado no sentido de que, o direito aos lucros cessantes depende da comprovação de efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos.

(...)

Assim, deve ser rejeitada a pretensão autoral quanto aos lucros cessantes, uma vez que para a reparação deve haver prova de sua ocorrência, considerando que a indenização mede-se pela extensão do dano, conforme dispõe o artigo 944, do Código Civil. (...)”

Portanto, por tudo o que consta nos autos, em especial pelas provas documentais, a parcial procedência da presente demanda é medida que se impõe.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente “Ação Condenatória de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes” promovida por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de CEZAR GARCIA RIBEIRO,

com qualificação nos autos, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 36.766,00 (trinta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais), a título de indenização por danos materiais, referente aos prejuízos sofridos pela parte autora em decorrência do acidente de trânsito, devendo o valor ser acrescido de correção monetária (INPC/IBGE) e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação (art.85, §2º, CPC). (...)”

Inconformado com o desfecho da demanda, PEDROMAR TRANSPORTES LTDA interpôs o presente recurso de apelação (cf. Id. nº 324367448).

Alega, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que indeferiu os lucros cessantes, sustentando que a prova dos autos é robusta para demonstrar o prejuízo sofrido com a paralisação do veículo.

Já o apelante, CEZAR GARCIA RIBEIRO, defende a reforma integral da sentença para julgar a ação totalmente improcedente, ao argumento de que a culpa pelo acidente foi exclusiva do condutor da apelada.

Subsidiariamente, aponta omissão quanto à fixação de honorários pela sucumbência parcial do autor/apelante.

Em contrarrazões, o autor/apelado, PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso do réu/apelante por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, ambas as partes rebateram os argumentos dos recursos adversos e pugnaram pela manutenção da parte da sentença que lhes foi favorável.

Pois bem.

A controvérsia central reside na apuração da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que envolveu os veículos das partes.

O autor/apelante atribui a culpa ao réu/apelante, afirmando que este invadiu a pista contrária, enquanto o réu/apelante sustenta a tese inversa, alegando que o veículo de grande porte da autora, ao trafegar de forma irregular, foi o causador da colisão.

Os recursos comportam análise conjunta, mas, por questão de clareza e ordem lógica, passo a examinar primeiramente o apelo interposto por CEZAR GARCIA RIBEIRO, que, por ser mais abrangente, pode prejudicar a análise do recurso adverso.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CEZAR GARCIA RIBEIRO

Para o reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, é indispensável que a vítima comprove a conduta dolosa ou culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No sistema processual pátrio, a distribuição do ônus probatório é regida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, que estabelece incumbir ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)”

Em se tratando de uma demanda indenizatória, recai sobre a parte autora o dever de demonstrar, de forma segura e convincente, não apenas a ocorrência do dano, mas, fundamentalmente, a conduta culposa da parte ré como causa determinante do prejuízo.

A ausência de um desses pilares, portanto, torna a pretensão reparatória juridicamente insustentável.

O juízo de primeiro grau fundamentou a condenação do réu, ora apelante, com base no boletim de ocorrência que narra a dinâmica do acidente.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a análise detida do conjunto probatório revela a sua fragilidade para sustentar um decreto condenatório.

O referido boletim de ocorrência (cf. Id. nº 324366935) foi lavrado com base na declaração unilateral do condutor do veículo do autor/apelante. Conforme documentado nos autos, o referido registro policial descreve o seguinte:

“VEÍCULO PLACA JBA 0E26 ESTAVA SENTIDO CRESCENTE A MINEIROS, QUANDO O VEÍCULO PLACA DPF6110 NO SENTINDO DECRESCENTE SENTINDO A JATAI, INVANDIU A PISTA CONTRARIA, MOTORISTA PLACA JBA 0E26 TIROU PARA O ACOSTAMENTO NÃO CONSEGUINDO EVITAR A COLISÃO NA ÚLTIMA CARRETA DO VEÍCULO.”

Verifico que o boletim de ocorrência, conquanto seja um documento público, goza de presunção juris tantum (relativa) de veracidade, a qual se restringe aos fatos objetivamente constatados pela autoridade policial no local, como a posição final dos veículos e os danos aparentes.

No mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS CONTRADITÓRIAS SOBRE A DINÂMICA DO FATO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS APTOS A COMPROVAR CULPA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença de improcedência do pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito em estrada de barro, sob a alegação de colisão traseira por ônibus conduzido por preposto da empresa ré. Na Sentença foi reconhecida a insuficiência de provas para responsabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente de trânsito, em especial: i) se houve conduta culposa do preposto da empresa; ii) se é possível presumir a responsabilidade objetiva da empregadora com base em colisão traseira registrada apenas por boletim de ocorrência sem perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil exige, para sua configuração, a presença de conduta, dano e nexo de causalidade, além de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

4. O boletim de ocorrência apresenta versões contraditórias dos envolvidos sobre a dinâmica do acidente, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a culpa do motorista do ônibus.

5. A prova oral e documental não evidencia ato culposo do preposto, tampouco excesso de velocidade ou imprudência na condução do veículo da ré.

6. Registros de telemetria confirmam velocidade compatível com a via, e testemunha presenciou a queda do motociclista em razão da pista escorregadia antes do impacto.

7. Não há prova técnica que demonstre nexo de causalidade entre a conduta do preposto e o dano alegado, o que inviabiliza a aplicação da responsabilidade objetiva prevista nos arts. 932, III, e 933 do CC.

8. Diante da incerteza sobre a dinâmica do acidente e da ausência de provas suficientes, é inviável a responsabilização civil da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para que se reconheça a responsabilidade civil do empregador por ato de preposto, é imprescindível a comprovação da conduta culposa ou do nexo de causalidade entre a conduta do empregado e o dano. 2. A mera existência de boletim de ocorrência com versões conflitantes, desacompanhado de prova técnica, é insuficiente para fundamentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, parágrafo único, 932, III, e 933; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 0043582-90.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2024; TJMT, Apelação Cível 0006084-40.2014.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2024; TJSC, Apelação Cível 147571/SC, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 02.07.2010; TJPR, Agravo de Instrumento 8975373, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 14.06.2012.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Apelação Cível nº 1001605-28.2021.8.11.0007, Julgado em 24/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025)

A propósito, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE ATRAVESSAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE CNH DA REQUERIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A LAUDO TÉCNICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Diamantino que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados, em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, cumulada com lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o boletim de ocorrência e a alegada ausência de habilitação da requerida são suficientes para caracterizar sua responsabilidade civil; (ii) se é possível considerar laudo técnico juntado apenas em sede recursal; e (iii) se restou comprovada a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva demanda comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927), ônus do qual o autor não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

4. O boletim de ocorrência goza apenas de presunção relativa de veracidade, não sendo suficiente, isoladamente, para comprovar a culpa da requerida.

5. A ausência de habilitação configura infração administrativa, mas não presume culpa no acidente, devendo haver demonstração do nexo causal, o que não ocorreu.

6. O laudo técnico juntado em grau recursal constitui inovação (CPC, art. 1.014), não podendo ser considerado.

7. Não houve comprovação efetiva dos alegados danos materiais e morais, sendo insuficientes meros orçamentos e alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, insuficiente para, isoladamente, comprovar a culpa em acidente de trânsito. 2. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação configura infração administrativa, não implicando presunção de culpa civil. 3. A juntada de laudo técnico apenas em sede recursal caracteriza inovação vedada pelo CPC. 4. A ausência de comprovação robusta dos danos materiais e morais impede a condenação indenizatória."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 1.014; CTB, art. 162, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.701.459/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1001396-85.2023.8.11.0105, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES - Apelação Cível nº 1002710-46.2021.8.11.0005, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Portanto, o boletim, por si só, não constitui prova suficiente da culpa do recorrente CEZAR GARCIA RIBEIRO, servindo apenas como um elemento informativo inicial que necessitaria de corroboração por outros meios de prova, o que não ocorreu de forma satisfatória nos autos.

A prova testemunhal produzida pelo autor, ora apelante, consistente no depoimento de seu próprio motorista, deve ser recebida com reservas, pois, por estar diretamente envolvido no evento, possui interesse natural no deslinde da causa.

As fotografias e vídeos juntados, por sua vez, embora demonstrem os danos e a posição final dos veículos, são ambíguos e não permitem concluir, com a segurança necessária, qual dos condutores realizou a manobra imprudente que deu causa à colisão (cf. Ids. nº 324367416, 324367417, 324367418, 324367419, 324367420 e 324367421).

Por outro lado, a tese defensiva, de que o veículo de grande porte do autor trafegava pela faixa da esquerda e invadiu a pista do réu, encontra certa plausibilidade nas imagens que mostram o veículo do réu avariado na parte frontal e lançado para a margem direita de sua própria mão de direção. Essa dinâmica levanta dúvida razoável sobre a versão da inicial.

Nesse cenário de incerteza, onde as versões são conflitantes e a prova documental principal é unilateral, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a conduta culposa do réu.

Entendo que a ausência de um laudo pericial ou de testemunhas isentas que pudessem elucidar a dinâmica do acidente torna a prova frágil e insuficiente para embasar a condenação.

Dessa forma, a reforma da sentença para julgar a ação improcedente é medida que se impõe.

Volto-me, agora, ao recurso de PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.

Com o provimento do recurso do réu/apelante para julgar a ação improcedente, a análise do apelo interposto por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, que se restringia à condenação por lucros cessantes, resta prejudicada.

Pondero que a discussão sobre os lucros cessantes é acessória e dependente do reconhecimento da responsabilidade civil, que, conforme fundamentado, não restou comprovada nos autos. Uma vez afastado o dever de indenizar, por ausência de prova robusta da culpa, não há que se falar em reparação por quaisquer danos, sejam eles emergentes ou cessantes.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de apelação de CEZAR GARCIA RIBEIRO para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação de PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.

Em consequência, inverto os ônus de sucumbência e condeno o autor, PEDROMAR TRANSPORTES LTDA., ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.059, porquanto o recurso do réu foi provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026